Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702572-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cumprida a determinação exarada no ID 14192458, intime-se o agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo quanto ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 13:51:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator